Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. AMPLO ACESSO AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXECUTADO. MEDIDA QUE IMPLICA NA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS – BACEN. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja possível o acesso a informações mais detalhadas sobre a vida financeira da parte devedora, como cópias de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, cópias e cheques, extratos de PIS/PASEP, cuja finalidade é a garantia de efetividade da jurisdição, a pesquisa ampla via SISBAJUD somente poderá ser deferida quando se mostrar útil ao processo, notadamente porque a quebra do sigilo bancário constitui norma de exceção, em face do sigilo garantido pela norma constitucional.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) não se presta à consulta sobre a existência de bens em nome da parte executada no âmbito de execuções civis, haja vista que possui caráter meramente declaratório, no qual as instituições financeiras registram os relacionamentos com os seus clientes, não informando valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações, sendo utilizado para prestar auxílio nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.